Tribunal: TJSP
Processo: 0008889-98.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição de pena por estudo. Curso realizado à distância. Necessidade de controle das atividades pela unidade prisional. Inteligência do artigo 129, da Lei de Execuções Penais e da Recomendação n. 44/2013, do CNJ. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. Ofício do diretor do Centro de Detenção Provisória informando que as atividades realizadas pelo agravante não foram

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição de pena por estudo. Curso realizado à distância. Necessidade de controle das atividades pela unidade prisional. Inteligência do artigo 129, da Lei de Execuções Penais e da Recomendação n. 44/2013, do CNJ. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. Ofício do diretor do Centro de Detenção Provisória informando que as atividades realizadas pelo agravante não foram acompanhadas pela unidade prisional. Ausência de comprovação de que as instituições de ensino foram autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim. Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008889-98.2019.8.26.0026, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante VAGNER
ALVES PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008889-98.2019.8.26.0026 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 0008889-98.2019.8.26.0026
Comarca: BAURU
Agravante: VAGNER ALVES PEREIRA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17316
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Remição de pena por estudo. Curso
realizado à distância. Necessidade de controle das atividades pela
unidade prisional. Inteligência do artigo 129, da Lei de Execuções
Penais e da Recomendação n. 44/2013, do CNJ. Precedentes do E.
Superior Tribunal de Justiça. Ofício do diretor do Centro de
Detenção Provisória informando que as atividades realizadas pelo
agravante não foram acompanhadas pela unidade prisional.
Ausência de comprovação de que as instituições de ensino foram
autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim.
Negado provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução interposto por
VAGNER ALVES PEREIRA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito Davi Marcio Prado Silva, do DEECRIM da Comarca de Bauru que,
nos autos da execução penal n. 0008965-93.2017.8.26.0026, indeferiu
seu pedido de remição por estudo a distância realizado no período entre
novembro de 2018 e abril de 2019 (fls. 06/07).
Em razões de recurso, a Defesa requer a
remição da pena por estudo em decorrência da conclusão de curso
profissionalizante de Eletrônica Digital do Instituto Universal Brasileiro
(fls. 01/05).
Regularmente
processado,
o
recurso
foi
respondido em contraminuta pelo Ministério Público, que requereu o seu
não provimento (fls. 14/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008889-98.2019.8.26.0026 -Voto no
3
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro
grau (fls. 19), os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, que apresentou parecer da lavra da Dra. Sueli Pereira, pelo não
provimento do recurso defensivo (fls. 31/35).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O agravante requer a remição por estudos por
ter realizado Curso de Qualificação Profissional de Eletrônica Digital, no
período de novembro/2018 a abril/2019, com duração equivalente a
420 horas.
É certo que o artigo 126, §2o, da Lei de
Execuções Penais prevê que as atividades de estudo aptas a gerar
remição de pena podem ser desenvolvidas de forma presencial ou por
metodologia à distância, sendo certo que tais atividades devem ser
certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos
frequentados, in verbis:
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime
fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por
estudo, parte do tempo de execução da pena.
§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à
razão de:
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de
frequência escolar - atividade de ensino fundamental,
médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda
de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3
(três) dias;
II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste
artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008889-98.2019.8.26.0026 -Voto no
4
por metodologia de ensino a distância e deverão ser
certificadas pelas autoridades educacionais competentes
dos cursos frequentados.
A propósito, o artigo 129, da Lei de Execuções
Penais1 prevê que a autoridade administrativa deve encaminhar
mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os
condenados que estejam estudando com informações das horas de
frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles, o que
evidencia a necessidade de controle das atividades realizadas.
Nessa linha, o Conselho Nacional de Justiça
expediu a Recomendação n. 44/2013 no sentido de que as atividades
aptas a gerar remição por estudo devem ser integradas ao projeto
político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local,
sendo oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada
com o poder público para esse fim2.
1 Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da
execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou
estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou
de atividades de ensino de cada um deles.
2 Art. 1o Recomendar aos Tribunais que:
I - para fins de remição pelo estudo (Lei no 12.433/2011), sejam valoradas e
consideradas as atividades de caráter complementar, assim entendidas aquelas que
ampliam as possibilidades de educação nas prisões, tais como as de natureza cultural,
esportiva, de capacitação profissional, de saúde, entre outras, conquanto integradas ao
projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e sejam
oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público
para esse fim;
II - para serem reconhecidos como atividades de caráter complementar e, assim,
possibilitar a remição pelo estudo, os projetos desenvolvidos pelas autoridades
competentes podem conter, sempre que possível:
a) disposições a respeito do tipo de modalidade de oferta (presencial ou a distância);
b) indicação da instituição responsável por sua execução e dos educadores e/ou
tutores, que acompanharão as atividades desenvolvidas;
c) fixação dos objetivos a serem perseguidos;
d) referenciais teóricos e metodológicos a serem observados;
e) carga horária a ser ministrada e respectivo conteúdo programático;
f) forma de realização dos processos avaliativos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008889-98.2019.8.26.0026 -Voto no
5
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou quanto à necessidade de credenciamento da instituição de
ensino para que haja a remição da pena por estudo:
HABEAS
CORPUS.
REMIÇÃO
POR
ESTUDO
A
DISTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
CONVÊNIO PARA A PRESTAÇÃO DO CURSO. FALTA DE
CONTROLE
SOBRE
AS
HORAS
EFETIVAMENTE
ESTUDADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Lei de Execução Penal permite a remição por estudo a
distância, desde que observados alguns cuidados para
comprovação
da
frequência
e
do
aproveitamento
escolares.
2. O apenado realizou curso livre, apostilado, em
horário posterior ao trabalho, com duração por ele
mesmo determinada. Não existia convênio nem
projeto da unidade prisional militar para a atividade,
e a instituição de ensino e a direção prisional não
controlaram as horas efetivas de aprendizado. O
estudo não foi informado, mensalmente, ao Juiz da
Execução nem fiscalizado pelo Ministério Público.
Nesse cenário, mero controle individual do discente,
ainda que assinado pelo diretor na unidade, não se
presta a lastrear a remição.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg
no
HC
524.797/RJ,
Rel.
Ministro
ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019,
DJe 19/12/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. NECESSIDADE DE
CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ART.
126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO N.
44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. WRIT DO
QUAL
NÃO
SE
CONHECEU.
DECISÃO
MANTIDA.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. A remição de pena pelo estudo, nos termos do art. 126,
§ 2o, da Lei de Execução Penal, depende da certificação do
curso
frequentado
pelas
autoridades
educacionais
competentes, por meio de documento idôneo, a fim de
cumprir os requisitos exigido na Recomendação n. 44 do
Conselho Nacional de Justiça.
2. O indeferimento da remição pleiteada em razão de
frequência a curso de teologia na modalidade a
distância, porque "não foi oferecido pela unidade
prisional e nem contou com a sua supervisão" (e-STJ
fl. 40), e pela ausência de credenciamento da
instituição de ensino junto ao Poder Público não
representa constrangimento ilegal passível de ser
sanado na presente via, pois, encontrando-se o
sentenciado sob a custódia do Estado, a remição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008889-98.2019.8.26.0026 -Voto no
6
depende
de
fiscalização
acerca
do
efetivo
cumprimento dos requisitos legais.
3. A fim de alterar o entendimento firmado no acórdão
combatido, de que o apenado não comprovou o
atendimento aos requisitos necessários ao deferimento da
remição, seria necessário a análise de fatos e provas,
providência inviável na via estreita do habeas corpus. 4.
Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas
corpus, por esse se afigurar manifestamente incabível.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 460.196/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
25/06/2019,
DJe
01/07/2019)
No presente caso, conforme se infere dos autos
principais, o Diretor do Centro de Trabalho e Educação da unidade
prisional informou ao Juízo que o sentenciado, até aquela data, não
havia exercido qualquer atividade estudantil ou leitura para fins de
remição
de
pena
(fls.
72

autos
digitais
n.
0008965-
93.2017.8.26.0026).
Evidente, portanto, que o curso realizado pelo
agravante não foi realizado nos termos dos artigos 126, §2o e 129, da
Lei de Execuções Penais, além da Recomendação n. 44/2013 do
Conselho Nacional de Justiça, de modo que a decisão de primeiro grau
não comporta qualquer reparo.
Em caso análogo, assim já entendeu esta 16a
Câmara de Direito Criminal:
Execução penal. Remição de pena por estudo. Curso
realizado
à
distância,
sem
a
certificação
de
autoridade educacional e sem a supervisão da
Administração Penitenciária. Inexistência de comprovação do tempo de estudo declarado.
Inviabilidade da remição. Agravo não provido.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
7004256-18.2018.8.26.0071; Relator: Otávio de Almeida
Toledo; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Bauru - 1a Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento: 19/06/2019; Data de Registro: 19/06/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008889-98.2019.8.26.0026 -Voto no
7
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo defensivo, subsistindo, na íntegra, a r. decisão de primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator